Tribunal: TCU
Processo: 031.305/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apuração de sobrepreço em contrato celebrado para execução dos serviços e fornecimentos necessários a construção das edificações, incluindo urbanização, da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no Município de Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada para apuração de sobrepreço em contrato referente à execução das edificações da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no Município de Ipojuca/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Consórcio Rnest O. C. Edificações da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos srs. Abenildo Alves de Oliveira, Fernando Luiz Viegas, Israel Bruno Bezerra de Lira e Raphael Arthur Galvão Ramos; 9.3. julgar irregulares as contas das empresas Engevix Engenharia S.A. (atualmente denominada "Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.") e Empresa Industrial Técnica S.A., condenando-as solidariamente ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até as do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data do Pagamento Valor Original (R$) 24/12/2013 970.345,27 24/01/2014 274.352,03 21/02/2014 8,23 25/02/2014 1.196.556,46 05/03/2014 772,99 27/03/2014 721.984,27 24/04/2014 1.342.936,65 26/05/2014 2.271.928,79 07/07/2014 1.389.521,68 25/07/2014 1.690.049,09 25/08/2014 3.971.331,82 25/09/2014 1.895.797,43 27/10/2014 22.422,74 29/10/2014 1.742.258,92 24/11/2014 944.580,52 02/01/2015 829.260,25 04/02/2015 4.792.988,25 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (Regimento Interno/TCU); 9.5. aplicar à responsável abaixo arrolada a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Engevix Engenharia S.A. (atualmente denominada "Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.") 4.300.000,00 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; e 9.9. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.